Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA.

1. Trata-se de recurso do autor, em que pretende a reforma da sentença objetivando a procedência do pedido inicial. O recorrente, professor efetivo da SEE/DF, recebeu em duplicidade o benefício do auxílio-alimentação no período de janeiro de 2013 a março de 2016, sendo-lhe comunicado do ocorrido em dezembro de 2018.

2. Prescrição e decadência. O instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não o da decadência administrativa, porque se refere à pretensão da Administração em reaver o valor pago indevidamente e não a um direito potestativo. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incide apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa, conforme Tese 897 de repercussão geral, distinta do caso em análise; na ausência de previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932; em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo às pretensões de cobrança do Estado contra o administrado. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que não era devido, em janeiro de 2013. A instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício se deu em dezembro de 2018; com o transcurso do prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração de reaver os valores pagos indevidamente referente às parcelas pagas no período de janeiro a novembro de 2013.

3. Segundo o artigo 112 da Lei Complementar n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o auxílio-alimentação não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie e o seu pagamento depende de requerimento do servidor, oportunidade em que deve declarar não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade.

4. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022, em razão da modulação dos efeitos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".

5. Igualmente, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 531/STJ ao caso concreto, uma vez que o pagamento do auxílio alimentação à recorrente não se deu em virtude de errônea interpretação da lei, mas por erro operacional.

6. Na hipótese, o conjunto probatório não evidencia a má-fé do servidor ou a sua contribuição para a percepção indevida do auxílio-alimentação no período de 12/2013 a 3/2016, em concomitância com outros órgãos ou por vínculos distintos no mesmo órgão, pelo que é incabível a restituição ao erário do valor correspondente.

7. O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração, sem que o servidor tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua manifesta má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva, de modo que não há falar-se em violação ao art. 120 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1152336.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para: a) declarar a prescrição da pretensão do Distrito Federal de reaver os valores pagos indevidamente referente ao período de janeiro de 2013 a novembro de 2013; b) declarar a legalidade do recebimento do auxílio-alimentação no período de dezembro de 2013 a março de 2016; e c) determinar ao recorrido que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque do recorrente e que restitua as parcelas descontadas, com acréscimo de correção monetária desde o desconto e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.